Tribunal: TJMT
Processo: 0006993-20.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006993-20.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO ART. 386, V DA LEI PROCESSUAL PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, na fase inquisitorial, com a confirmação sob o crivo do contraditório, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de pasta base de cocaína, acondicionadas de forma individual para a venda e dinheiro em espécie, sendo observado pelos policiais o momento em que o apelante tentava ocultar o recipiente onde estava a droga), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

Impossível se mostra a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 26993-20.2019.811.0064 (código 694570), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 32375996).

Inconformado com os termos da sentença,
Gabriel
manifestou interesse em recorrer (Id. 32375996). Em suas razões, persegue a absolvição, alegando ausência de provas acerca da autoria do delito, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (Ids. 32375002 a 32375004).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença objurgada (Ids. 32375036 e 32375037).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 66174990), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006]
– Sentença condenatória –
Irresignação defensiva
: Pretendida reforma da sentença a fim de que se absolva o Apelante do crime de tráfico, com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei de tóxicos – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas suficientes acerca da autoria, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 32374994), boletim de ocorrência no 2019.163507 (Id. 32374995), termo de exibição e apreensão (Id. 32374996), laudo pericial de constatação no 200.2.04.2019.006961-01 (Id. 32374998),

laudo pericial no 3.14.2019.57216-01 (Id. 32375994), bem como através dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Gabriel
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos prestadosn na fase extrajudicial e confirmado em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 31/05/2019, por volta da 14h40min, na Rua Poconé, Bairro Jardim Lourdes, nesta cidade, o denunciado
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
foi preso em flagrante delito por guardar, trazer consigo e transportar 27 (vinte e sete) “pedras”, perfazendo massa líquida total de 4,66 g (quatro gramas e sessenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 16/18.

São dos autos que no dia, hora e local supracitados uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento no endereço supracitado, avistou o denunciado, que usava tornozeleira eletrônica, em atitude suspeita, guardando algo em um jardim à beira da calçada, razão pela qual foi abordado.

Colhe-se que, durante a revista no referido jardim, os milicianos localizaram um vidro contendo 27 (vinte e sete) “pedras” de pasta base de cocaína, e, na posse do denunciado, a importância de R$ 30,00 (trinta reais), além de 01 (um) celular da marca Samsung, de cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08). [...]”
(Id. 32374992)

Na fase inquisitorial, a testemunha Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, assim aduziu sobre o contexto fático,
in verbis
:

“[...] QUE DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA POCONÉ NO BAIRRO VILA LOURDES AVISTAMOS O CONDUZIDO GUARDANDO ALGO EM UM JARDIM NA CALÇADA, AO REALIZARMOS A ABORDAGEM E VISTORIA NO LOCAL ONDE O SUSPEITO HAVIA GUARDADO ALGO FOI ENCONTRADO UM FRASCO DE ACETONA COM 27(VINTE E SETE) PEDRAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. [...]”
(Id. 32374996, p. 3/4)

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Edson Alves Feitosa (Id. 32374996, p. 1/2).

Além dos valores em espécie apreendidos em poder do apelante, no total de R$ 30,00 (trinta reais), foi encontrado no local de abordagem 27 (vinte e sete) porções individuais de pasta-base de cocaína.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Cleiton ratificou integralmente o depoimento prestado na delegacia, afirmando que estava em rondas nas proximidades do local, quando avistou o apelante guardar algo em um jardim e, ao fazer a abordagem e verificação do local, logrou êxito em encontrar o entorpecente, que estava acondicionado em porções individuais dento de um frasco de acetona.

O depoimento do policial militar prestado em juízo, confirma a prática de do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

Em que pese a negativa de autoria por parte de
Gabriel
, os depoimentos prestados pelos policiais n fase extrajudicial, sendo ratificado em juízo, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de tráfico de entorpecentes pelo recorrente.

A apreensão de certa quantidade de pasta base de cocaína, sua forma de acondicionamento e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente, demonstra de forma clara a destinação mercantil ilegal de entorpecente pelo apelante.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o policial estaria falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Gabriel
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos do policial se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante após localização de entorpecente no local da abordagem, após observação de tentativa de ocultação de droga – pasta base de cocaína, por parte do agente) e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, que estavam acondicionadas em um frasco de acetona, em porções individuais, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo recorrente,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Gabriel
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei no 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(
in
Lei de Drogas Anotada. 2a Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidas 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, aliado à apreensão de R$ 30,00 (trinta reais) em moeda corrente, revelando a intenção de traficância, indicando que
Gabriel
fez do tráfico de drogas seu meio de vida.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap no 6976/2012)
(Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante e localização de drogas, a sua forma de acondicionamento e apreensão de valores em moeda corrente), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Desta feita, mantenho a condenação de
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021